Tribunal: STF
Processo: RE 351611
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-10-07
Data de publicação: 2003-10-07

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. VINCULAÇÃO AO
SALÁRIO MÍNIMO.
Embargos declaratórios recebidos, para se
determinar o retorno do feito às instâncias ordinárias, a fim de ser
 consignada outra base de cálculo para o adicional de insalubridade.